Tribunal: TJBA
Processo: 8033397-95.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033397-95.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: JEFERSON RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): RC11 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARTICULAR DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRAZO DECADENCIAL PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA NÃO OBEDECIDO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DO NEGÓCIO QUE SE PERMANECE HÍGIDA. INVIABILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO DIREITO POSSESSÓRIO PRETENDIDO. CONSTATAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICABILIDADE DO ART. 485, VI DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8033397-95.2020.8.05.001 tendo como apelante MARIA RIBEIRO DOS SANTOS e apelado JEFERSON RIBEIRO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao presente recurso, conforme voto do Relator. Sala de sessões,